Tribunal: STF
Processo: AR 2979
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental em ação rescisória. Ausência de determinação de remessa dos autos ao tribunal competente. Artigo 968, §§ 5º e 6º, Código de Processo Civil. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Afastada a multa anteriormente aplicada. 



    1. O acórdão embargado manteve decisão monocrática que reconheceu falecer competência a esta Suprema Corte para a apreciação da ação rescisória.



    3. Omissão verificada quanto a ausência de determinação de remessa dos autos ao tribunal competente. Necessidade de apreciação da ação originariamente proposta no juízo competente, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.



    4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para, suprindo a omissão verificada, determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos termos do art. 968, §§ 5º e 6º, Código de Processo Civil. Afastada a multa anteriormente aplicada em sede de agravo regimental.